Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso de servidor da extinta Fundação Educacional que teve seu benefício alimentação suspenso, em razão de passar a integrar quadro pessoal permanente do Distrito Federal, evidenciada sua legitimidade ativa para requerer cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva n. 32.159/1997.
2. Com a Lei Distrital n. 2.294/1999, as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal foram extintas. Assim, o Decreto-Lei n. 21.396/2000, que trata acerca da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, em seus artigos 2o e 3o, dispõe que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da extinta Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, sem prejuízo de direitos e vantagens. Inclusive os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.
3. Demonstrada a vinculação da parte autora/apelante ao DISTRITO FEDERAL, não se verifica a alegada ilegitimidade para propor a execução impugnada.
4. Apelo conhecido e provido.